Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602410-60.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
09/11/2023
Número: 0602410-60.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 20/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual, EDINA CRISTINA MACHADO DOS
SANTOS,ELEIÇÃO 2022. Progressistas - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 EDINA CRISTINA MACHADO DOS SANTOS
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADA)
FABIANO OCALXUK (ADVOGADO)
RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA (ADVOGADO)
EDINA CRISTINA MACHADO DOS SANTOS (REQUERENTE) FABIANO OCALXUK (ADVOGADO)
RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43760868
08/11/2023
21:45
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.767

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602410-60.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADA: ELEICAO 2022 EDINA CRISTINA MACHADO DOS SANTOS DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: FABIANO OCALXUK - OAB/PR92431-A
ADVOGADO: RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA - OAB/PR47153-A
REQUERENTE: EDINA CRISTINA MACHADO DOS SANTOS
ADVOGADO: FABIANO OCALXUK - OAB/PR92431-A
ADVOGADO: RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA - OAB/PR47153-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
DEPUTADA ESTADUAL. CESSÃO DE VEÍCULO SEM A
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO
NACIONAL. VALOR DIMINUTO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPROCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. OMISSÃO DE
DESPESAS. GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS QUE NÃO
TRANSITARAM PELAS CONTAS ESPECÍFICAS DE CAMPANHA.
CONFIGURAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO DO MONTANTE À UNIÃO. VALOR ÍNFIMO.
RESSALVA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS
PROVENIENTES DO FEFC. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE AO
ERÁRIO. INCONSISTÊNCIAS QUE CORRESPONDEM A 12,5% DAS
DESPESAS FINANCEIRAS DECLARADAS. INAPLICABILIDADE
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. DIVERGÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES DAS
CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
À FISCALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. RESSALVA.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas de candidata ao cargo de Deputada
Estadual no pleito de 2022.

2. A ausência de comprovação da propriedade de veículo automotor
Num. 43760868 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2023 21:45:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110821455503000000042719435
Número do documento: 23110821455503000000042719435
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/11/2023 10:49:25

cedido à campanha da candidata, é um indício de realização de
movimentação financeira que não transitou pela conta bancária de
campanha, comprometendo a regularidade das contas, já que impediu
a efetiva fiscalização por parte da Justiça Eleitoral acerca da real
origem dos recursos, além de tornar desconhecido o verdadeiro
doador, sendo o recurso considerado como de origem não identificada.
Recolhimento do montante de R$ 1.000,00 ao Tesouro Nacional. Valor
inferior a mil UFIR - R$ 1.064,10. Aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

3. A omissão de despesas é falha de natureza grave, na medida em
que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como
a extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de
fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a devida
transparência. Gastos que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha. Recolhimento do montante à União - artigo 32, §1º, inciso
VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Irregularidade que perfaz o
valor de R$ 350,00. Valor não expressivo. Ressalva.

4. A utilização indevida de recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha impõe a restituição do montante ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. A irregularidade perfaz o valor de R$ 2.500,00,
correspondendo a 12,5% das despesas financeiras declaradas pela
prestadora (R$ 20.000,00), ensejando a desaprovação das contas.

5. As divergências nas informações das contas bancárias de
campanha não prejudicaram a fiscalização da movimentação
financeira realizada pela candidata, posto que a análise das contas
pôde ser realizada pelos extratos enviados pela instituição financeira, o
que permite a mera aposição de ressalva.

6. Contas desaprovadas, com a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 06/11/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 43760868 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2023 21:45:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110821455503000000042719435
Número do documento: 23110821455503000000042719435
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/11/2023 10:49:25

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas, relativa às eleições gerais de 2022,
apresentada por EDINA CRISTINA MACHADO DOS SANTOS, candidata ao cargo de
Deputada Estadual, pelo Partido Progressistas - PP.

As prestações de contas parciais e finais foram apresentadas
tempestivamente em 11/9/2022 e em 1/11/2022, respectivamente. (ID 43107507 e ID
43272412)

Publicado o edital de apresentação de contas finais, nos termos do artigo 56,
caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente
prestação de contas. (ID 43423403)

No parecer de diligências, emitido pela Seção de Contas Eleitorais e pela
Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, registrou-se a
necessidade de apresentação de esclarecimentos pela prestadora acerca das
impropriedades apontadas, com a juntada de documentos, caso necessária, e, na
hipótese de alteração ou correção dos lançamentos previamente efetuados, a
apresentação da prestação de contas final retificadora. (ID 43599892)

Apesar de intimada do relatório de diligências, a candidata não apresentou
manifestação. (ID 43611447)

No parecer conclusivo, o Setor Técnico deste Tribunal manifestou-se pela
não prestação das contas, em razão da ausência de mandato para a constituição de
advogado e, caso superada essa questão, opinou pela desaprovação das contas, em
razão de que as impropriedades encontradas comprometeram a sua regularidade. (ID
43634541)

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo julgamento das
contas como não prestadas, nos termos do artigo 74, inciso IV, da Resolução TSE nº
23.607/2019. (ID 43649436)

Foi determinada a intimação pessoal da prestadora, para a regularização da
sua representação processual. (ID 43650445)

A prestadora foi devidamente intimada e apresentou mandato para a
constituição de advogado, bem como apresentou manifestação quanto às irregularidades
apontadas no parecer conclusivo. (ID 43685538 e ID 43685539)

Após a manifestação da prestadora, foi emitido parecer técnico pela
desaprovação das contas. (ID 43723701)

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das
contas, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e pelo
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. (ID 43731282)

É o relatório.

Num. 43760868 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2023 21:45:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110821455503000000042719435
Número do documento: 23110821455503000000042719435
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/11/2023 10:49:25

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático - seja garantindo a igualdade
de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas
eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever dos
candidatos para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade - respeito às normas legais e às resoluções pertinentes -,
transparência e publicidade - garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para os
fins de fiscalização e controle social- e a veracidade - coerência entre os dados prestados
e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, os candidatos, em boa parte, são financiados por recursos
públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob pena de se
dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como
de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais
do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas da
prestadora.

b) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidata ao cargo
Num. 43760868 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2023 21:45:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110821455503000000042719435
Número do documento: 23110821455503000000042719435
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/11/2023 10:49:25

de Deputada Estadual nas eleições gerais de 2.022, sua análise é disciplinada pela Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

b.1) Do Recebimento de Recursos de Origem Não Identificada

No parecer conclusivo, foram apontadas irregularidades em relação à cessão
dos seguintes veículos automotores:

Apesar de intimada, a prestadora não apresentou manifestação quanto às
referidas impropriedades.

Sobre as cessões temporárias de bens para campanha, o artigo 25, caput, e
o artigo 58, inciso II, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõem que:

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas
devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no
caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto
no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas
com base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e
comprovadas por:

[...]

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora
ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;

Como se vê, é obrigatória a apresentação do comprovante de propriedade do
bem cedido temporariamente à campanha eleitoral.

Observa-se que o veículo FIAT/STRADA ADVENT FLEX foi cedido à
campanha pela própria candidata, sendo desnecessária a comprovação da referida
cessão[1], todavia é imprescindível a efetiva comprovação da propriedade do bem.

A ausência de comprovação da propriedade do bem cedido é um indício de
realização de movimentação financeira que não transitou pela conta bancária de
Num. 43760868 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2023 21:45:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110821455503000000042719435
Número do documento: 23110821455503000000042719435
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/11/2023 10:49:25

campanha, comprometendo a regularidade das contas, já que impediu a efetiva
fiscalização por parte da Justiça Eleitoral acerca da real origem dos recursos, além de
tornar desconhecido o verdadeiro doador, sendo o recurso considerado como de origem
não identificada.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DOAÇÃO
DE RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONTEMPORÂNEA ÀS
ELEIÇÕES. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE
VEÍCULO IRREGULARMENTE UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.

1. A irregularidade na comprovação da propriedade de veículo, cedido para uso em
campanha, configura a utilização de recursos de origem não identificada, implicando,
nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, impondo o recolhimento ao
Tesouro Nacional.

2. Considera-se irregular o abastecimento de veículo cuja locação/cessão para uso
em campanha não fora documentada, independentemente de os recursos utilizados
para pagamento do combustível, serem públicos ou privados, remanesce a falha.
Sendo o pagamento do abastecimento debitado da conta "outros recursos", e não
havendo verba pública, não há previsão de determinação de devolução do valor.

3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está condicionada
ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade superior a 10% dos
recursos movimentados impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.

(Acórdão nº 62293, Relator: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, DJE:
24/08/2023)

Da análise dos autos, verifica-se que a omissão de receitas corresponde ao
valor de R$ 1.000,00, devendo esse montante ser recolhido ao Tesouro Nacional,
conforme determina o artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE n. 23.607/2019[2].

Por fim, importa ressaltar que a movimentação financeira realizada com
recursos de origem não identificada, pode ser considerada como de valor diminuto,
inferior a mil UFIR - R$ 1.064,10, autorizando a aplicação dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade.

b.2) Da Omissão de Despesas Eleitorais
Num. 43760868 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2023 21:45:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110821455503000000042719435
Número do documento: 23110821455503000000042719435
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/11/2023 10:49:25

O parecer conclusivo apontou as seguintes omissões de despesas eleitorais:

A prestadora não apresentou manifestação quanto às referidas
irregularidades.

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas e
receitas de campanha, o artigo 53, inciso I, alínea g, da Resolução TSE nº 23.607/2019
estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de receitas e de despesas, assim, é falha de natureza grave, na
medida em que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a
arrecadação de verbas sem a devida transparência.

Da análise do apontamento feito pelo Setor Técnico, denota -se que a
despesa omissa foi de R$ 350,00, tratando-se de valor ínfimo, inferior a mil UFIR - R$
1.064,10, autorizando a aposição de ressalva.

Num. 43760868 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2023 21:45:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110821455503000000042719435
Número do documento: 23110821455503000000042719435
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/11/2023 10:49:25

Verifica-se, ainda, que as referidas despesas não transitaram pelas contas
específicas de campanha, configurando o pagamento de gastos eleitorais com recursos
de origem não identificada, razão pela qual é aplicável o contido no artigo 32, § 1º, inciso
VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019, a fim de que os valores sejam recolhidos ao
Tesouro Nacional.

b.3) Da Irregularidade na Despesa Paga com Recursos Provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha

No parecer conclusivo, apontou-se a seguinte irregularidade na despesa paga
com recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha:

Apesar de intimada, a prestadora não apresentou manifestação quanto à
referida impropriedade.

Sobre o tema, o artigo 21, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe
que:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

[...]

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o)
responsável direto pela prestação de serviços;

Como se pode notar, se a norma prevê a necessidade de se comprovar a
titularidade do bem cedido de forma gratuita, do mesmo modo deve ser comprovada a
propriedade do bem nos casos de locação.

Num. 43760868 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2023 21:45:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110821455503000000042719435
Número do documento: 23110821455503000000042719435
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/11/2023 10:49:25

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE. INDISPENSABILIDADE. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. IRREGULARIDADE.
RECURSOS FEFC. DEVOLUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. ELEVADO PERCENTUAL. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens depende de comprovação
inequívoca da propriedade do bem locado, ressalvados os casos de contratação com
pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação. Precedentes desta Corte e do TSE.

2. Ausência de apresentação de cupom fiscal viola as disposições do art. 35, § 11º, da
Resolução 23.607/1019.

3. A existência de despesas pagas irregularmente com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº. 23.607/2019.

4. Considerando o elevado percentual das irregularidades, bem como a
expressividade dos valores, inaplicável os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, devendo ser desaprovadas as contas.

5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

(Acórdão nº 62361, Relatora: Desembargadora Claudia Cristina Cristofani, DJE:
06/09/2023)

Da análise dos autos, verifica-se que não foi apresentado o comprovante de
propriedade do imóvel locado por Lizandra Samulak Castagnoli à prestadora, mas
somente o contrato de locação e o respectivo comprovante de pagamento. (ID 43375959)

Assim, resta demonstrada a irregularidade das despesas efetuadas com
recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, devendo ser
recolhido o montante de R$ 2.500,00 ao Tesouro Nacional, conforme determina o artigo
79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.[3]

Ressalta-se, ainda, que a utilização indevida dos recursos provenientes do
FEFC corresponde a 12,5% do total das despesas financeiras declaradas pela prestadora
(R$ 20.000,00 - ID 43376025), ensejando, desse modo, a desaprovação das contas, ante
a inaplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

b.4) Das Divergências nas Informações das Contas Bancárias de
Campanha

Num. 43760868 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2023 21:45:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110821455503000000042719435
Número do documento: 23110821455503000000042719435
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/11/2023 10:49:25

No parecer conclusivo, registrou-se que foram detectadas as seguintes
divergências nos dados das contas bancárias da prestadora:

A prestadora não apresentou manifestação sobre a irregularidade apontada.

Da análise dos dados das contas bancárias acima, percebe-se que as
divergências estão nos números das agências informadas pela prestadora e pela
instituição financeira.

Nada obstante os apontamentos feitos pelo Setor Técnico, as divergências
nas informações das contas bancárias de campanha não prejudicaram a fiscalização da
movimentação financeira realizada pela candidata, posto que a análise das contas pôde
ser realizada pelos extratos enviados pela instituição financeira, o que permite a mera
aposição de ressalva.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por DESAPROVAR as contas apresentadas por
Edina Cristina Machado dos Santos, candidata ao cargo de Deputada Estadual nas
eleições gerais de 2022, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº
23.607/2019, bem como por determinar o recolhimento do montante de R$ 3.850,00
(R$ 1.000,00 + R$ 350,00 + R$ 2.500,00) ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 dias após
o trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, com incidência de
atualização monetária e juros de mora, com fundamento no artigo 32, § 1º, inciso VI, §§ 2º
e 3º, e no artigo 79, §§ 1º e 2º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019, sob pena de
encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

Num. 43760868 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2023 21:45:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110821455503000000042719435
Número do documento: 23110821455503000000042719435
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/11/2023 10:49:25

[1] Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou
das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço. [...]§ 4º Ficam
dispensadas de comprovação na prestação de contas: [...]III - a cessão de automóvel de
propriedade da candidata ou do candidato, de cônjuge e de suas (seus) parentes até o
terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.

[2]Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§1º. Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

[...]

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

[3] Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência
para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não
identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados
com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

Num. 43760868 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2023 21:45:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110821455503000000042719435
Número do documento: 23110821455503000000042719435
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/11/2023 10:49:25

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602410-60.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADA: ELEICAO 2022
EDINA CRISTINA MACHADO DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
da INTERESSADA: FABIANO OCALXUK - PR92431-A, RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA -
PR47153-A - REQUERENTE: EDINA CRISTINA MACHADO DOS SANTOS - Advogados
da REQUERENTE: FABIANO OCALXUK - PR92431-A, RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA -
PR47153-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.11.2023

Num. 43760868 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2023 21:45:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110821455503000000042719435
Número do documento: 23110821455503000000042719435
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/11/2023 10:49:25